Tribunal: TJSP
Processo: 1004799-05.2017.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (membros superiores) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1004799-05.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ROBSON DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004799-05.2017.8.26.0348
Voto no 22.291
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004799-05.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Robson do Carmo
COMARCA:
Mauá 1a Vara Cível
VOTO No 22.291
Acidentária

LER/DORT
(membros
superiores)

Dúvida
a
respeito
da
incapacidade laborativa e do nexo causal
Necessidade de conversão do julgamento
em diligência. Havendo dúvida sobre a
existência de incapacidade laborativa e de
nexo de causalidade, necessária, para solução
da controvérsia, a conversão do julgamento em
diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica
contra a r. sentença (fls. 298/307) que julgou procedente pedido
de auxílio acidente, determinando a antecipação dos efeitos da
tutela para imediata implantação, em razão de reconhecida
incapacidade parcial e permanente derivada de lesão por esforço
repetitivo (LER) em ombros e joelhos, de origem laboral.
O
ente
público
trouxe
notícia
da
implantação do benefício, em cumprimento do comando judicial (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004799-05.2017.8.26.0348
Voto no 22.291
fls.3
323).
Em seu apelo, alega que não restaram
comprovados
os
pressupostos
necessários
ao
amparo
acidentário, ausente sequela que implique em redução da
capacidade para o trabalho, faltando ainda elementos a
caracterizar o nexo causal. Busca a reforma do julgado ou, na
eventual hipótese de manutenção da condenação, pretende que a
correção monetária e os juros de mora sejam fixados conforme
parâmetros previstos na Lei no 11.960/2009, até a conta de
liquidação, e, ainda, a alteração do termo inicial para a data da
juntada do laudo aos autos (fls. 326/328).
Contrarrazões às fls. 333/342.
O
INSS
noticiou
a
implantação
do
benefício em cumprimento à determinação judicial.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes, os elementos dos autos, a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
O autor promoveu a presente ação
acidentaria, contra o INSS alegando que, no labor habitual
(montador de produção), desenvolveu alterações ortopédicas
diagnosticadas como artrose, contromalácia patelar, sinovite e
tenossinovite, bursite e epicondilite.
Sustentando a natureza incapacitante das
alterações, veio em busca do amparo acidentário.
Após regular instrução, com base no
resultado da perícia médica determinada, a r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004799-05.2017.8.26.0348
Voto no 22.291
fls.4
procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento de
auxílio acidente e consectários legais.
Contudo, observo que o exame físico
apontou plena mobilidade das estruturas analisadas e resultados
compatíveis com a normalidade, com ressalva para manifestações
álgicas subjetivas:
Membros Superiores:
Inspeção estática sem alterações dignas de
nota.
Amplitudes
de
movimentos
fisiológicas
preservadas de ombros, cotovelos e punhos. Referiu dor aos
movimentos amplos de ombros e punhos.
Crepitação palpável aos movimentos dos
ombros, mais acentuada à direita, com reações dolorosas associadas.
Testes de impacto subacromial e avaliação
funcional dos componentes do manguito rotador com reações dolorosas
mal definidas, que podem sugeriri impotência funcional.
Membros inferiores:
Inspeção estática sem alterações dignas de
nota.
Compressão
patolofemorais
com
reações
dolorosas.
Amplitudes normais dos movimentos dos
joelhos. Referiu dor não limitante à flexão máxima forçada.
Deambulação
livre,
marcha
regular
e
incaracterística. (fl 150).
Por seu turno, o jurisperito admitiu a
incapacidade em caráter preventivo, buscando evitar eventual
agravamento pela submissão a fatores de risco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004799-05.2017.8.26.0348
Voto no 22.291
fls.5
Classificação cabível perante a lei acidentária
Auxílio Acidente - 50% (cinqüenta por cento).
Aptidão atual
O Autor encontra-se apto para atividades
laborativas que não dependam de maiores exigências funcionais de
membros superiores e inferiores, sob o risco de agravação da moléstia
avaliada, e a fim de que não desfavoreça a estabilidade clínica.
Não há impedimento para a manutenção da
mesma atividade avaliada em perícia, porém há indicação médica para
que seja readaptado em atividade isenta dos citados fatores. (fls. 156).
Nesse
contexto,
entendo
que
há
questionamentos a serem dirimidos acerca do efetivo prejuízo
funcional em caráter permanente.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre
o atual quadro clínico do autor, inclusive com todos os exames
que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
No mais, em caso de confirmação de da
persistência de lesão incapacitante em membros, também
cumprirá ao jurisperito o estudo do nexo causal, mediante a
análise da natureza da moléstia e do histórico de sua evolução,
considerando o período de efetivo labor, além do resultado da
vistoria e demais dados constantes do prontuário médico.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004799-05.2017.8.26.0348
Voto no 22.291
fls.6
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se
vista às partes para manifestação, ficando autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR